Tribunal: TJPA
Processo: 0813002-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813002-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAVI SODRE GOMES

IMPETRADO: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Art. 311 do cpb. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Remessa dos autos entre juízos de primeiro grau. Conflito negativo de competência. Ausência de homologação do flagrante e de realização de audiência de custódia. Constrangimento ilegal. Relaxamento da prisão. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Davi Sodré Gomes, preso em flagrante em 05/08/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), sem que tivesse sua prisão homologada ou realizada a audiência de custódia.

II. Questões em discussão

2. Alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência de análise da legalidade da prisão em flagrante, diante do conflito negativo de competência suscitado entre os juízos de primeiro grau, sem que a audiência de custódia fosse realizada.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a remessa dos autos entre os juízos de primeiro grau sem a devida homologação do flagrante ou a realização da audiência de custódia, configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente, conforme preconizado no artigo 310 do Código de Processo Penal, mormente em se considerando a suscitação de Conflito de Competência a ser ainda dirimido por este TJPA.

4. A prisão do paciente, sem que houvesse deliberação acerca da conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, ultrapassa o limite da razoabilidade e viola os direitos fundamentais do acusado.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas Corpus concedido para determinar o relaxamento da prisão em flagrante de Davi Sodré Gomes, nos termos da liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de homologação do flagrante e a não realização da audiência de custódia, em decorrência de conflito negativo de competência entre juízos de primeiro grau, configuram constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 311; CPP, art. 310.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER a ordem impetrada
, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e finalizada aos 26 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DAVI SODRÉ GOMES em face de ato do Juízo de Direito Plantonista Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos n.º 0815863-20.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 05.08.2024
, pela suposta prática do delito previsto no
art. 311 do CPB
(adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Aduz o impetrante que
a prisão flagrancial foi comunicada ao Juízo Plantonista de Belém, o qual, antes de proceder à devida análise da legalidade da aludida segregação cautelar, remeteu os autos ao Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, tendo este instaurado o Conflito de Competência, sem também analisar a legalidade da medida extrema
. Afirma que tal situação perdurava até a data da presente impetração,
não tendo sido sequer realizada a necessária audiência de custódia
.

Refere que o paciente é pai de família, trabalhador, réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa, razão pela qual requer a concessão
liminar
da ordem, até que seja devidamente analisada a legalidade da prisão em flagrante e realizada a audiência de custódia.

No
mérito,
pede a
concessão definitiva
da ordem, determinando a
soltura do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, conforme prevê o art. 319 do CPP.

Considerando que esta relatora se encontrava afastada de suas atividades judicantes, os autos foram redistribuídos a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, exclusivamente para análise de liminar, oportunidade em que aquela magistrada
se reservou para apreciar o aludido pleito após as informações da autoridade coatora
, que esclareceu:

“(...) Excelência, o Juízo não poderá ser considerado autoridade coatora na medida em que não é responsável pela custódia do paciente, tendo em vista que o mesmo se encontra sob o controle do feito junto ao Juízo de Inquéritos e Medidas Cautelares.

A discussão sobre a correta interpretação do artigo 310 do CPP, sob minha compreensão, deve ser dirimida de forma urgente, na medida em que a vara de inquéritos e medidas cautelares apresenta o entendimento de que cautelares possam ser apreciadas fora da audiência de custódia e sem a participação e oitiva do Parquet.

Minha compreensão é no sentido de que essa situação escancaradamente viola o sistema acusatório e a diretriz teleológica que norteia a criação e funcionamento da audiência de custódia.

Portanto, autos de flagrante recebidos no domingo, após o horário em que o Ministério Público participa das audiências de custódia (14 horas), devem ser remetidos ao Juízo competente (vara de inquéritos e medidas cautelares), o que ocorreu, in casu.

Portanto, a autoridade coatora (a responsável) seria o Juízo indicado, ressaltando-se que meu plantão está encerrado e, portanto, nenhum ato pode ser praticado, sob pena de usurpação de jurisdição. (...)”

Após reiteração do pleito liminar,
a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar
deferiu
a liminar pleiteada, dada a presença de seus requisitos indispensáveis
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pela
concessão
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão merece procedência.

O cerne da presente impetração reside na alegação de que a custódia flagrancial do paciente não teve, até a data da presente impetração, sua legalidade analisada pela Justiça, não tendo sido sequer realizada a necessária audiência de custódia, dado o conflito de competência suscitado entre as duas autoridades judiciais para quem os autos da prisão em flagrante foram remetidos.

No caso em voga, tem-se que os autos flagranciais foram encaminhados, primeiramente, ao Juízo Plantonista Criminal da Capital/PA, que, na data de 05.08.2024,
determinou a remessa à Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares,
“haja vista o término do horário do plantão judiciário ser as 7h59min da manhã, o que torna impossível a realização da audiência de custódia sem a presença física do custodiado e dos demais agentes (Ministério Público e Defensoria Pública) para concretude e regularidade do ato.”

Na mesma data, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares, considerando os precedentes desta Corte de Justiça, declinou a competência e determinou a devolução dos autos para o Juízo Plantonista da Comarca de Belém/PA
.

Consultando o Sistema PJE-1º Grau, tem-se que, ainda em 05.08.2024, o Juízo Plantonista afirmou que
“Diante da clareza inequívoca do artigo 310 do CPP, determinando que todas as análises do auto sejam feitas na audiência de custódia, bem como diante da inequívoca IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CUSTÓDIA antes de 07:59 horas (com flagrantes entregues após a finalização do horário para realização das custódias), cumpra-se a decisão plantonista.”

Então, na data de 06.08.2024, o
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares suscitou o conflito negativo de competência,
determinando a urgente remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para que, somente depois, seja decidido acerca da legalidade do flagrante, assim como a necessidade de manutenção da prisão ou aplicação de medidas cautelares.

O referido Conflito de Competência foi enviado a esta Corte de Justiça, estando concluso para julgamento desde o dia 04.09.2024, sob a relatoria do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Conforme bem consignado na liminar anteriormente deferida,
tem-se que a presente ordem deve ser concedida
, visto que ambos os juízos de 1º grau declinaram de sua competência,
sem que tenha havido, até o presente momento, qualquer decisão acerca da homologação da prisão em flagrante do paciente, que sequer foi submetido à audiência de custódia
, a fim de seja deliberado sobre eventual conversão em prisão preventiva, configurando
patente constrangimento ilegal à sua liberdade

de locomoção
.

Conforme dispõe o art. 310 do CPP:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante,
no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão
, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o
juiz deverá
, fundamentadamente:

I -
relaxar a prisão ilegal
; ou

II -
converter a prisão em flagrante em preventiva
, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III -
conceder liberdade provisória
, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

§ 4º
Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão
, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

No caso em questão, é clarividente a ilegalidade da prisão do paciente, pois, como já mencionado, ele foi segregado em 05.08.2024 e até a concessão da liminar deste
writ
permanecia preso em decorrência, unicamente, daquela prisão em flagrante sequer homologada, inexistente audiência de custódia ou qualquer posterior apreciação da necessidade da manutenção da prisão, de maneira que, considerando-se sua indevida perpetuação, resta caracterizado o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sendo imperativa a concessão da ordem.

Até porque a suscitação de conflito de competência alargará, ainda mais, o encarceramento do paciente, ultrapassando-se o limite da razoabilidade, que deve ser balizado, mormente quando se está em questão o direito à liberdade do paciente. Ora, a prisão possui natureza personalíssima, razão pela qual o paciente não pode ser prejudicado por circunstâncias alheias.

Além disso, mister ressaltar que
se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça, sendo esta a única anotação criminal na certidão de antecedentes do paciente,
não se mostra proporcional que ele permaneça enclausurado cautelarmente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. EXCESSO DE PRAZO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA. 1. No presente caso, a impetração do presente habeas corpus reside na alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para realização de audiência de custódia pelo conflito de competência entre 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA e o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA e pela não representação pela conversão em prisão preventiva. 2.
In casu, o paciente permaneceu preso em detrimento de conflito de competência sem que houvesse ocorrida a audiência de custódia ou a homologação do flagrante e muito menos conversão da prisão preventiva, o que viola os direitos do acusado e gera o constrangimento ilegal da prisão pela ausência de justificativa para manutenção da prisão, previsto no artigo 310, §4º do CPP.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida ratificando a liminar anteriormente concedida, embora por diverso fundamento, e relaxando a prisão em flagrante do paciente.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807571-56.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/08/2022)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e ratificando a liminar anteriormente deferida, CONCEDO a presente ordem, a fim de relaxar a prisão em flagrante de DAVI SODRÉ GOMES, brasileiro, solteiro, mototáxi, CPF n° 043.488.162-71, residente e domiciliado na Rua Um, n.º 40, Bairro: Coqueiro, Belém/PA, nos autos n.º 0815863-20.2024.8.14.0401, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/09/2024